Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere a partilha de bens, tem-se que o registro do imóvel em nome de terceiro impossibilita a pretentida partilha, porquanto inadmissível analisar a comunicabilidade e dispor acerca da partilha de bem cuja titularidade não esteja demonstrada documentalmente nos autos. 1.1. Na hipótese, o fato evidente é que o imóvel em questão não está em nome das partes litigantes.
2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.